Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712094-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL CASSIANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELLA MENEZES DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na execução de título extrajudicial no 0711785-88.2024.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 213298382 dos autos originários): “Cuida-se de execução proposta entre as partes epigrafadas. A parte ré, citada a intimada a pagar a dívida, quedou-se inerte. Foram realizadas pesquisas SISBAJUD, as quais bloquearam o montante de R$ 1.436,19, valos sobre o qual a requerida impugna o bloqueio sob o argumento de impenhorabilidade da verba. Em contraditório, o autor requer a manutenção da penhora SISBAJUD, bem como a penhora de 30% dos proventos da requerida, a qual é servidora da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, justificando a excepcionalidade da medida. Decido. A medida requerida é adequada à satisfação do crédito, uma vez que foi oportunizado à ré o pagamento da dívida, quedando-se inerte. Embora o art. 833, IV, do Código de Processo Civil fixe a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse precedente (REsp 1.547.561/SP), a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: "Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor." No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva - a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERCENTUAL PENHORA VENCIMENTOS. 7,5%. CRITÉRIO ESCALONADO. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. 3. Demonstrado que o executado/agravante percebe rendimentos brutos acima do salário da maioria da população brasileira, capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e dignidade nem de seus dependentes. 4. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 7,5% (sete e meio por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1724302, 07061378220238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória.Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023, Sem Página Cadastrada; etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1724598, 07116762920238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As referidas razões se amoldam perfeitamente ao caso concreto. Há de se salientar que a parte ré recebe remuneração em valor acima do salário da maioria da população brasileira e, portanto, passível de constrição parcial sem que isso implique em comprometimento de seu mínimo existencial. Sendo assim, DEFIRO EM PARTE o requerimento formulado pelo devedor e DETERMINO a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos (excetuadas as verbas compulsórias INSS e Imposto de Renda), o que deve ser cumprido pela Secretaria de Estado de Saúde, até a integral satisfação da dívida, devidamente atualizada ao ID. 224448811. Referido percentual não compromete a subsistência da devedora e permite que o credor tenha uma resposta judicial positiva para a quitação do seu crédito, diante da inércia da requerida. Assim, considerando o deferimento da penhora salarial, mantenho a penhora SISBAJUD pelas mesmas razões. Intimem-se. Após a preclusão desta decisão: - Libere-se o valor bloqueado via SISBAJUD em favor do credor. - Intime-se o credor para informe a qualificação do órgão empregador, bem como apresente planilha atualizada de débito descontando os valores levantados. Após, oficie-se ao empregador para que promova o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos vencimentos da devedora, excluídas apenas as verbas compulsórias, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias. Autorizo, desde logo, o levantamento das parcelas até a quitação da dívida. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 70286091), argumenta que apresentou embargos à execução, visando discutir a nulidade do título judicial, tendo formulado expressamente pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Informa que o juízo de origem, sem apreciar o pedido de suspensão da execução, determinou a penhora de valores através do sistema Sisbajud. Verbera que os valores são impenhoráveis, pois possuem natureza salarial. Defende que a decisão agravada determinou, ainda, a penhora mensal de 10% dos seus rendimentos. Alega que não é cabível a penhora de salário para pagamento de dívida civil. Aduz que a penhora constitui constrição judicial ilegal, desproporcional e viola o princípio da dignidade humana. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores penhorados, bem como seja revogada a determinação de desconto mensal de 10% dos vencimentos da agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, a discussão é acerca da possibilidade de penhora de verba salarial. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havend o que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Verifica-se que a decisão agravada reconheceu a natureza salarial das quantias penhoradas. Além disso, consta que o valor bloqueado pelo juízo de origem foi de R$ 1.436,19 (ID 230538677, na origem). A agravante afirma que foram efetivados dois bloqueios na sua conta salário, nos seguintes valores: a) R$ 338,87 bloqueado em 27/12/2024 e; b) R$ 1.097,32, bloqueado em 16/01/2025. Assim, o total do bloqueio equivale à quantia de R$ 1.436,19. Em relação ao valor de R$ 338,87, verifico que a agravante não comprovou a natureza salarial da penhora, um vez que não foram anexados os extratos referentes à data do bloqueio. Assim sendo, não é possível, em juízo perfunctório, verificar a impenhorabilidade da quantia suracitada, uma vez que a agravante não comprovou quando a constrição foi efetuada, nem, tampouco, que os valores então existentes na sua conta possuíam natureza salarial. Diferentemente, em relação ao valor de R$ 1.097,32, entendo que restou demonstrada a sua natureza salarial. Com efeito, o extrato da conta bancária (ID 222835844, na origem) demonstra que a agravante recebeu sua remuneração, no valor de R$ 9.671,63, sendo que, após o abatimento da dívida do cheque especial, foi penhorado todo o saldo remanescente no importe de R$ 1.097,32. Logo, conclui-se que o valor bloqueado possui natureza salarial. Conforme acima fundamentado, é possível mitigar a impenhorabilidade do salário. Todavia, o bloqueio deve ser de percentual razoável. No caso, verifico que, na data do bloqueio, o valor do salário da agravante foi de R$ 9.671,63, por outro lado, o bloqueio foi de R$ 1.097,32, o que corresponde a, aproximadamente 11,4%, dos rendimentos da agravada/executada. Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade do processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora, entendo, nesta fase inicial, que é possível a penhora dos rendimentos da agravante em percentual razoável, tal como, de fato, foi realizado. Logo, em juízo perfunctório, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado para que seja liberado todo o valor bloqueado em favor da agravante. Além disso, verifico que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores em favor do credor e a expedição de ofício para o bloqueio de percentual do salário da executada serão realizadas após a respectiva preclusão. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão de forma que, conforme constou na decisão agravada, não haverá a liberação dos valores, nem a expedição de ofício para a efetuação de desconto mensal do contracheque da devedora antes do julgamento do presente recurso. Assim, entendo que a questão deve aguardar o julgamento do colegiado, quando, então, haverá a ponderação acerca de eventual manutenção da penhora e do respectivo percentual sobre os rendimentos da executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora